Tribunal: TJES
Processo: 5018403-51.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5018403-51.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA e outros
RECORRIDO: YURI SANTOS DA SILVA e outros
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5018403-51.2021.8.08.0048

RECORRENTE:

YURI SANTOS DA SILVA e ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA.

RECORRIDO:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA e YURI SANTOS DA SILVA.

JUÍZA SENTENCIANTE:

FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. DESISTÊNCIA DO CONSÓRCIO. TEMA 312 DO STJ. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR OS VALORES AO PARTICIPANTES PERMANECE AO FINAL DO PLANO. A MERA RESCISÃO DO CONTRATO NÃO GERA PARA O PARTICIPANTE O DIREITO À RESTITUIÇÃO IMEDIATA. A RESTITUIÇÃO DEVE OCORRER APÓS O FINAL DO PLANO. ENUNCIADO Nº 25 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO. A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DEVE INCIDIR DE FORMA PROPORCIONAL AO TEMPO EM QUE O PARTICIPANTE PERMANECEU NO GRUPO E SOBRE O VALOR QUE ESTE DESPENDEU. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DO REQUERENTE PARCIALMENTE PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de restituição de valores com indenização por danos morais ajuizada por
YURI SANTOS DA SILVA
em face de
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA.

Em síntese, a parte autora alega que em 2019 aderiu a proposta de adesão ao contrato de consórcio, com prazo de 60 meses junto à requerida. Afirma que permaneceu consorciado arcando com o pagamento de 21 parcelas totalizando R$10.206,50. Alega que em razão da crise financeira não teve mais condições de continuar pagando as prestações e ao solicitar a restituição do valor pago, foi informado que só seria restituído no final do grupo, sem juros, correção e com descontos expressivos de multa e de taxa de administração.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido autoral para
CONDENAR
o requerido a restituir ao requerente a importância de R$ R$ 8.626,46 (oito mil seiscentos e vinte e seis reais e quarenta e seis centavos), após 30 (trinta) dias do encerramento do plano, com correção monetária a partir do desembolso e juros legais a partir do 60º dia do encerramento do plano.

Dessa forma,
DECLARO EXTINTO
o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios (artigo 55 da Lei 9099/95).

Irresignado com a sentença proferida no ID n° 3942944, as partes interpuseram Recursos Inominados, o requerente argumenta que a devolução dos valores deve ser de forma imediata, bem como para que a taxa de administração seja calculada proporcionalmente ao tempo em que este esteve no grupo.

Por sua vez, o requerido argumenta que a sentença deve ser reformada posto que esta afastou a incidência da cláusula penal e reduziu o valor da taxa de administração, e estes itens estavam previstos no contrato e devem ser respeitados.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos recursos interpostos, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ao requerente, ora primeiro recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Trata-se de controvérsia acerca do momento em que se deve adimplir a obrigação de restituição das parcelas pagas pelo participante de grupo de consórcio.
In casu
, a
ratio decidendi
que levou à construção da tese jurídica do Tema 312 do STJ aplica-se à controvérsia que diga respeito a contratos firmados sob a égide da nova lei, ou seja, a obrigação de restituir os valores do participante do grupo permanece ao final do plano, conforme o
enunciado nº 25 da Turma de Uniformização do TJES
, vejamos:

É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO, MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO. SUPERADO O IRDR Nº 22/2015.
(g.n)

Em relação à
taxa de administração
, conforme julgamento do STJ no AgInt no AREsp 1141328/DF, “
as administradoras de consórcio possuem liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei n. 8.177/1991 e da Circular n. 2.766/1997 do BACEN, não sendo considerada ilegal ou abusiva taxa fixada em percentual superior a 10% (dez por cento)”,
mas a situação comporta análise a partir das regras contidas no Código de Defesa do Consumidor e, uma vez violadas, possível é a interpretação distinta.

No caso, a dedução da taxa de administração deve limitar-se ao período em que a recorrida permaneceu no grupo,
devendo ser calculado de forma proporcional sobre o valor efetivamente pago a título de cota do consórcio
, e não sobre valor total das parcelas estipuladas no contrato, o que se coaduna com o entendimento jurisprudencial. Nesse sentido: “
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. BEM MÓVEL. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO, GRUPO JÁ ENCERRADO. PERCENTUAIS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E MULTA CONTRATUAL DEVEM INCIDIR SOBRE O EFETIVAMENTE PAGO PELO CONSORCIADO DESISTENTE. PAGAMENTO DE 10 PARCELAS
.” (TJRS. Recurso Cível, Nº 71009875857, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em: 30-03-2021).
Razão pela qual, a sentença
a quo

padece de reforma quanto a isso.

Relativamente à cláusula penal
, incidente além da taxa de administração, em princípio, não se apresenta ilícita, pois tem como finalidade a compensação pela administradora pelos prejuízos gerados em face da retirada de consorciados. Entretanto, cumpre à Administradora de Consórcio comprovar cabalmente, o efetivo prejuízo causado pelo desistente do grupo consortil, a fim de que seja reconhecido o seu direito à retenção de parte dos valores a serem restituídos para ressarcimento de despesas administrativas. No caso, não restando minimamente comprovado que ocorreram prejuízos ao grupo, na medida em que a mera desistência não basta para demonstrar tal situação,
confirmo a sentença que afastou a incidência da cláusula penal
.

DISPOSITIVO

Diante dessas considerações,
CONHEÇO
dos recursos,

e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do REQUERENTE,
apenas para, mantendo-se os demais capítulos decisórios,
DETERMINAR
:

a)
Que a taxa de administração seja calculada de forma proporcional ao valor efetivamente pago pelo requerente, ou seja, o desconto da taxa de administração deverá ser no valor de R$785,90 (setecentos e oitenta e cinco reais e noventa centavos)1, portanto, CONDENO a recorrida (Administradora de Consórcio) a restituir ao recorrente a importância de R$9.420,60 (nove mil, quatrocentos e vinte reais e sessenta centavos).

b)
Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento e o deferimento da AJG.

Por sua vez,
NEGO PROVIMENTO ao recurso do requerido
. Condeno-o ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §3º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

1R$10.206,50 - 7,7% = R$785,90.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)